Tribunal: CARF
Processo: 10510.720879/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720879/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.758 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
PAULO DE GOES TELES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DESPESAS COM ENTEADO DEPENDENTE. DEDUTIBILIDADE,
DESDE QUE COMPROVADA A GUARDA JUDICIAL.
São dedutíveis as despesas com enteado dependente, desde que comprovado
que a esposa, também dependente do declarante, detenha a guarda judicial
daqueles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe, de fls.
05/11, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2011, através da qual foi apurado o Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720879/2012-55
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720879/2012-55

Física suplementar (2904) de R$ 520,00, multa de ofício de R$ 390,00, além de juros de
mora de R$ 44,61 (calculados até 31/01/2012).
Foram identificadas as seguintes infrações à legislação tributária, em função das
deduções informadas pela contribuinte em sua DAA indevidamente:
a) Despesas com dependentes, no valor de R$ 3.616,56, por falta de comprovação,
conforme o quadro demonstrativo a seguir:

b) Despesas com instrução, no valor de R$ 5.661,68, por se tratar de despesa com os
dependentes glosados e também por falta de comprovação. (fls. 07)
c) Despesas médicas, no valor de R$ 25.311,31, conforme quadro demonstrativo a
seguir:

Inconformado com a Notificação de Lançamento, o interessado contestou o lançamento,
através do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese, que:
No que tange à glosa dos dependentes, alega que os mesmos são filhos de sua esposa;
Questiona a glosa da despesa com a ASSEC, no valor de R$ 9.311,31, alegando que o
documento apresentado, emitido por esta associação, é utilizado por ela há mais de 15
anos, não sendo possível, assim, alterá-lo. No entanto, apresenta alguns extratos
mensais, nos quais é possível verificar que os beneficiários são os dependentes
constantes na DAA.
Quanto à despesa médica glosada, com o dentista Antonio Sergio de Lima, nos valores
de R$ 4.000,00 e R$ 12.000,00, o profissional refez os recibos, incluindo os
beneficiários do serviço, que são seus enteados.
Sugere, por fim à RFB que reitere junto aos profissionais e empresas a obrigatoriedade
de observar as normas vigentes, para que o contribuinte não passe o constrangimento de
ser incluído na malha fina.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) a relação de dependência está comprovada nos autos
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720879/2012-55

c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida com despesas médica, de educação e com
dependentes
Da dedução das despesas com enteados

No acórdão da impugnação, a decisão foi no sentido de considerar improcedente a
dedução com dependentes, com instrução e despesas médicas, efetuadas com os enteados, por
motivo de falta de comprovação de que a sua esposa (mãe) detinha a guarda dos mesmos, da
seguinte forma, grifo nosso:
No caso em foco, o contribuinte declarou como dependente seus enteados, no entanto,
deve ser mantida a glosa, tendo em vista que, não obstante ter apresentado as certidões
de nascimento de fls. 14 e 17, o contribuinte não apresentou documentos hábeis a
comprovar que a sua esposa detém a guarda judicial dos filhos, caso em que poderia
haver a dedução dos mesmos na DAA do contribuinte, em função de a esposa ser sua
dependente, nos termos da norma supratranscrita.
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a glosa relativa aos enteados do contribuinte, que
perfazem um montante de R$ 3.616,56.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
(...)
Considerando que não restou comprovada a relação de dependência para fins tributários
com relação aos enteados do contribuinte, também não é possível acatar a dedução das
despesas com a instrução dos mesmos, devendo ser mantida, portanto, a glosa, no valor
de R$ 5.661,68.
DESPESAS MÉDICAS
(...)
O contribuinte apresentou os recibos de fls. 18, emitidos pelo dentista Antonio Sergio
de Lima, onde se pode observar que os beneficiários do serviço foram os enteados do
contribuinte, que, como vimos, não podem ser considerados seus dependentes para fins
tributários, devendo, assim, ser mantida a glosa, no valor de R$ 16.000,00.
(...)
Quanto à glosa da despesa com a ASSEC, no valor de R$ 9.311,31, o contribuinte alega
que, em função de não ser possível alterar, em tempo hábil, a declaração emitida pela
prestadora do serviço, estaria juntando aos autos extratos mensais, que identificam os
beneficiários do serviço médico.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.758 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720879/2012-55

No entanto, identificamos apenas o documento de fls. 20, relativo ao mês de junho do
ano-calendário 2010, no qual é possível identificar os seguintes valores pagos em
benefício do contribuinte: R$ 16,00 e R$ 11,40.
Sendo assim, apenas o valor de R$ 27,40 poderá ser restabelecido, porquanto as demais
despesas são relacionadas a não dependentes.
No recurso, nas fls. 49-54, o contribuinte faz juntar aos autos um termo de
“Divórcio Direto Consensual”, homologado judicialmente, no qual consta que a mãe, Suely
Moura dos Santos Sá, bem como, que os filhos Natally Moura de Sá e Gabriel Moura de Sá,
permanecerão sob a guarda e responsabilidade do cônjuge varoa.
Portanto, tendo sido comprovado que os enteados, filhos da sua esposa, que estão
sob a guarda judicial desta, os mesmo são considerados dependentes para fins de imposto de
renda.
Neste caso, o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 115
DF CARF MF
Original